Tribunal: TJES
Processo: 0000087-12.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000087-12.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA
APELADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – ALEGADA DEMORA EXCESSIVA – ENTRAVES BUROCRÁTICOS – CONDUTA DESIDIOSA NÃO DESCORTINADA – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE ESTAREM FUNDADOS EM BASES SEGURAS – DESCABIDO RESSARCIMENTO A PARTIR DA APURAÇÃO DE LUCROS IMAGINÁRIOS OU HIPOTÉTICOS –
IM
POSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO EM MOMENTO ANTERIOR
DIANTE DO RETARDO NA SUA TRANSFERÊNCIA – MERA
HIPÓTESE
NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A transferência do consórcio do veículo ocorreu no dia 03/11/2016 e cabia à autora/apelante proceder o pagamento de taxas devidas, o que, todavia, somente ocorreu em janeiro de 2017, segundo a autora, em decorrência dos “procedimentos preliminares” de responsabilidade exclusiva da requerida; após, ter-se-ia por caracterizado um novo período de retardo no cumprimento da obrigação, até a efetiva transferência do veículo se aperfeiçoar em 25/04/2017.

2)
Procedimentos dessa natureza, que envolvem transferência de titularidade de consórcio, pagamento de taxas e outras medidas administrativas, via de regra são caracterizadas por formalidades que demandam tempo e, como é comum no país, exigem trâmites burocráticos cuja resolução é demorada, o que explica o retardo verificado na conclusão do procedimento.

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que “Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.952.675/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/08/2022, DJe 26/08/2022), isto é, para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras, não se concebendo o ressarcimento a partir da apuração de lucros imaginários ou provenientes da expectativa da parte do que poderia aferir.

4
)
A contratação da locação do caminhão, em momento anterior ao que efetivamente ocorreu, constituía-se mera hipótese, por não ser possível afirmar, com a segurança necessária, que ocorreria a pactuação com a locatária ASX Terraplanagem Eirele em data anterior.

5)
Apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que se materializa dano
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

6)
Não houve mínima comprovação de que a autora/apelante tenha sido ofendida em sua honra objetiva, por ter sido vilipendiada, por exemplo, a sua fama e reputação perante o mercado em que atua; ao contrário, sua alegação de que foi celebrado contrato de locação do veículo em maio de 2017, não obstante a impossibilidade de fazê-lo em momento anterior diante da inércia da requerida em proceder a sua transferência, vem a corroborar a manutenção de sua credibilidade e a inexistência de mácula ao seu bom nome.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
Loserv Locações e Serviços Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de ressarcimento de dano material c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Portobens Administradora de Consórcios Ltda
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretensão da autora/apelante de ser ressarcida por
dano
patrimonial
, na modalidade lucros cessantes, bem como por
dano
extrapatrimonial
, diante do retardo da requerida/apelada em promover a transferência da propriedade de determinado veículo, que seria objeto de contrato de locação.

De acordo com a narrativa exordial, cabia à requerida/apelada proceder a transferência do caminhão Mercedes Benz/Atron 2729, ano 2014, placa KPY 8423, a partir do dia 14/10/2016, o que, todavia, só ocorreu em maio de 2017 (fl. 28), do que resultaram danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial a serem ressarcidos, cuja ocorrência, como dito alhures, não foi reconhecida no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus ao ressarcimento por lucros cessantes, por ser incontroverso nos autos que ocorreu demora na transferência do veículo por parte da apelada;
(ii)
iria locar o veículo para a empresa ASX Terraplanagem desde o mês de outubro de 2016, mas o contrato só foi assinado em maio de 2017 em virtude de demora verificada na sua transferência;
(iii)
da impossibilidade de concretizar a locação do veículo, resultou-lhe um prejuízo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) que, acrescido de juros moratórios a contar da data do evento danoso, alcançava a importância de R$ 87.372,07 (oitenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e sete centavos) à época da propositura da ação;
(iv)
também faz jus à reparação por danos morais, por ter sido submetida a constrangimentos, dissabores e aborrecimentos que atingiram sua honra como pessoa jurídica;
(v)
é necessário considerar o desvio produtivo ao qual foram submetidos seus colaboradores; e
(vi)

além do dano patrimonial, deve ser indenizada pelo dano extrapatrimonial sofrido, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a esse título.

Verifico que a sentença de improcedência dos pedidos se funda, sobretudo, na
insuficiência de provas
dos danos alegados, todavia, impõe-se primeiramente verificar se competia à requerida/apelada proceder a transferência do veículo e, em caso positivo, se houve excessiva demora no cumprimento de tal obrigação, a ponto de ocasionar os danos alegados pela parte autora. Vejamos.

Da atenta leitura da contestação (fls. 87/94), constato ser incontroversa a obrigação da requerida/apelada de proceder a transferência do caminhão, o qual teria sido adquirido pela autora/apelante junto a consorciada ASX Terraplanagem Eirele mediante transferência de titularidade das cotas consorciais, o que, segundo a contestante, decorre de procedimento realizado sem a sua ingerência.

A meu ver, é razoável a argumentação da requerida/apelada de que a demora na realização da transferência do veículo para a empresa autora não pode ser-lhe imputada, pelo menos, não na totalidade do período de 6 (seis) meses compreendido entre outubro de 2016 e abril de 2017. Explico.

Consta dos autos que a transferência do consórcio do veículo ocorreu no dia 03/11/2016 (fls. 105/107) e cabia à autora/apelante proceder o pagamento de taxas devidas, o que, todavia, somente ocorreu em janeiro de 2017, segundo a autora, em decorrência dos “procedimentos preliminares” de responsabilidade exclusiva da requerida; após, ter-se-ia por caracterizado um novo período de retardo no cumprimento da obrigação, até a efetiva transferência do veículo se aperfeiçoar em 25/04/2017 (fl. 49-v).

Ora, sabe-se que procedimentos dessa natureza, que envolvem transferência de titularidade de consórcio, pagamento de taxas e outras medidas administrativas, via de regra são caracterizadas por formalidades que demandam tempo e, como é comum no país, exigem trâmites burocráticos cuja resolução é demorada, o que explica, em minha ótica, o retardo verificado na conclusão do procedimento.

Na mensagem eletrônica acostada à fl. 43, datada de 19/01/2017, a preposta da autora solicitou o esclarecimento de dúvidas e buscou informações para preencher os documentos solicitados pela requerida/apelada, os quais lhe teriam sido enviados, com o devido preenchimento, aparentemente no dia 30/01/2017 (fl. 45). Após, foram realizados procedimentos internos de transferência da cota consorcial e, presumidamente, junto ao órgão de trânsito, a justificar a sua conclusão somente no fim do mês de abril daquele ano.

Ainda que seja considerado excessivo o prazo decorrido até a conclusão do procedimento, não identifico conduta desidiosa ou descaso que dê ensejo ao ressarcimento de danos, e sim, a necessidade de serem superados entraves burocráticos que são comuns em operações dessa espécie.

De mais a mais, na hipótese de se entender como antijurídica a conduta da requerida/apelada, hei de concordar com o entendimento do douto magistrado sentenciante de que o dano patrimonial não restou suficientemente demonstrado pela parte autora.

Sobre a prova dos lucros cessantes, devo rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que “
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.952.675/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/08/2022, DJe 26/08/2022), isto é, para que sejam indenizáveis,
os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras
, não se concebendo o ressarcimento a partir da apuração de lucros imaginários ou provenientes da expectativa da parte do que poderia aferir, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

Isto porque consta dos autos o contrato de locação do veículo que, de acordo com a autora, só pôde ser celebrado em 10/05/2017, isto é, após a efetiva transferência de sua titularidade (fls. 56/60), de modo que o pretendido ressarcimento por lucros cessantes tem como pressuposto a alegada impossibilidade de celebrá-lo, em momento anterior, em decorrência da ausência de transferência do veículo em prazo razoável.

Sucede que a contratação da locação do caminhão, em momento anterior ao que efetivamente ocorreu, constituía-se mera hipótese, por não ser possível afirmar, com a segurança necessária, que ocorreria a pactuação com a locatária ASX Terraplanagem Eirele em data anterior, não obstante a declaração subscrita por seu representante legal (fl. 53).

Observo que sobredita declaração está datada de 14/06/2017, isto é, em data posterior ao contrato celebrado em 10/05/2017 e, embora não esteja colocando em xeque a sua credibilidade, de maior proveito, como prova do suposto interesse na locação do bem, seria a comprovação de que a empresa interessada desistira da contratação, à época em que supostamente se aperfeiçoaria, por força da pendência na regularização do bem junto ao órgão de trânsito. De igual forma, descabe presumir que o valor mensal da locação – se a contratação tivesse ocorrido no ano de 2016 conforme alega a recorrente – seria o mesmo pactuado em maio de 2017 (R$ 12.500,00).

Por fim, resta-nos examinar a alegada ocorrência de dano extrapatrimonial.

Desde logo afasto a tese recursal de que “
A empresa Apelante foi submetida aos constrangimentos, aborrecimentos, dissabores e incômodos indicados na inicial, o que, inegavelmente, representou a sua honra enquanto pessoa jurídica
” (fl. 152).

Isso porque, apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que se materializa dano
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

Na espécie, não houve mínima comprovação de que a autora/apelante tenha sido ofendida em sua
honra objetiva
, por ter sido vilipendiada, por exemplo, a sua fama e reputação perante o mercado em que atua; ao contrário, sua alegação de que foi celebrado contrato de locação do veículo em maio de 2017, não obstante a impossibilidade de fazê-lo em momento anterior diante da inércia da requerida em proceder a sua transferência, vem a corroborar a manutenção de sua credibilidade e a inexistência de mácula ao seu bom nome.

Logo, à falta de demonstração de circunstâncias específicas que pudessem configurar a alegada lesão extrapatrimonial, deve prevalecer o entendimento predominante de que o simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora